Tribunal: TJDFT
Processo: 0705631-93.2020.8.07.0006
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2023-05-15

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0705631-93.2020.8.07.0006 RECORRENTE: RAPHAEL DE OLIVEIRA CUNHA RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Segunda Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: DIREITO PENAL. APELAÇÃO. FURTO QUALIFICADO. CONCURSO DE AGENTES DURANTE O REPOUSO NOTURNO. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. QUALIFICADORA DEMONSTRADA E MANTIDA. CAUSA DE AUMENTO DO REPOUSO NOTURNO AO FURTO QUALIFICADO. RECURSO REPETITIVO. APLICAÇÃO DO TEMA 1087 DO STJ. CIRCUNSTÂNCIA DO REPOUSO NOTURNO VALORADA NEGATIVAMENTE NA PRIMEIRA FASE DA DOSIMETRIA. POSSIBILIDADE. INTER CRIMINIS. FASE INTERMEDIÁRIA. REDUÇÃO DA REPRIMENDA PELA METADE. DOSIMETRIA DA PENA. ADEQUAÇÃO. CULPABILIDADE E PERSONALIDADE DO AGENTE DECOTADAS. 1. Nos casos de crimes patrimoniais, a palavra da vítima tem especial credibilidade e relevância, sobretudo quando os depoimentos colhidos estão em consonância com as demais provas produzidas nos autos, sendo tal fato suficiente para sustentar eventual condenação do réu. 1.1. A coerência e a harmonia da versão apresentada pelo preposto do centro religioso, com o acervo probatório dos autos, demonstram o cometimento, pelo acusado, do crime de furto qualificado, imputado na denúncia, inexistindo prova que confronte o relatado. 1.2. A simples negativa da autoria e materialidade do delito, não autoriza o reconhecimento da inocência do réu, por insuficiência probatória, tampouco a aplicação do princípio do in dubio pro reo, porquanto sobejam elementos probatórios que conduzem para a manutenção do decreto condenatório. 2. As circunstâncias fáticas demonstradas pelas provas coligidas, especialmente a palavra da vítima, evidenciam que o apelante praticou o crime narrado na denúncia com liame subjetivo, em comunhão de esforços e unidade de desígnios com um terceiro indivíduo não identificado, agindo, assim, em concurso de pessoas. 2.1. A mera alegação de que o comparsa do réu não foi identificado, não tem o condão, por si só, de afastar a qualificadora do concurso de agentes, mormente quando há nos autos outros elementos probatórios relevantes, pelo que inviável, assim, o acolhimento do pedido de afastamento da qualificadora do concurso de pessoas, requerido pela defesa. 3. O c. STJ, por ocasião do julgamento do REsp 1.888.756, pela sistemática do recurso repetitivo (Tema 1.087), firmou a seguinte tese: “A causa de aumento prevista no § 1° do art. 155 do Código Penal (prática do crime de furto no período noturno) não incide no crime de furto na sua forma qualificada (§ 4°)”. No entanto, nas informações constantes do inteiro teor do referido julgado, a col. Corte entendeu ser razoável, com fundamento no princípio da proporcionalidade, admitir a possibilidade de, diante das circunstâncias fáticas, a prática do furto durante o período de repouso noturno ser levada em consideração na primeira fase da dosimetria da pena (circunstância do crime), tendo em vista a lesividade advinda do cometimento do furto qualificado, durante o repouso noturno é maior que a do furto simples. 4. Dosimetria da pena. Para afastar a reprimenda do patamar inicial, a circunstância judicial da culpabilidade, valorada negativamente, deve conter elementos que possibilitem concluir que a conduta do acusado tenha extrapolado àquela inerente ao tipo penal. Dessa forma, o fundamento de que “a conduta merece a reprovação social, dado o pleno conhecimento da ilicitude do fato, sendo-lhe exigível comportamento diverso” não é suficiente para negativar a culpabilidade na fixação da pena-base. 4.1. De igual modo, a valoração negativa da personalidade do agente, na primeira fase da dosimetria da pena, com base na “psique voltada para a senda delitiva”, baseada em critério subjetivo, que não foi devidamente apurado nos autos, não é argumento idôneo para a análise desfavorável da referida vetorial. 5. Recurso parcialmente provido. O recorrente alega que o acórdão impugnado violou o artigo 386, inciso VII, do Código de Processo Penal, sustentando sua absolvição em razão da insuficiência probatória. Aduz que deve ser reconhecida a atipicidade da conduta. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. E, ao fazê-lo, verifico que o apelo especial não merece prosseguir no que tange à suposta afronta ao artigo 386, inciso VII, do Código de Processo Penal. Com efeito, para que o Superior Tribunal de Justiça pudesse apreciar a tese recursal, nos moldes propostos pelo recorrente, necessário seria o reexame de questões fático-probatórias do caso concreto, o que desborda dos limites do recurso especial, a teor do enunciado 7 da Súmula do STJ. Inclusive, assim é o entendimento da Corte Superior de que “A condenação do recorrente foi mantida em razão da apuração probatória realizada no curso do processo. Assim, para se concluir de modo diverso, pela absolvição ou atipicidade da conduta, seria necessário o revolvimento fático-probatório, vedado conforme Súmula n. 7 do SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA - STJ.” (AgRg no AgRg no AREsp n. 2.168.389/AL, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 6/3/2023, DJe de 9/3/2023). III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A010